Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. ABERTURA DE CONTA COM DOCUMENTAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CDC. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição dos valores transferidos por consumidor vítima de fraude, no contexto de cessão de direitos possessórios de imóvel. O autor realizou transferência de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mim reais) para conta bancária aberta com documentos falsos em nome de terceira pessoa. Comprovada a fraude mediante boletim de ocorrência e laudo pericial, reconheceu-se a nulidade da cessão de direitos e a responsabilidade do banco pela falha na abertura da conta. Em seu recurso, são ventiladas as seguintes teses: a existência de causa excludente de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro), a responsabilidade pelo dano material causado e, subsidiariamente, a ocorrência de culpa concorrente. Formulou-se, ainda, pedido de efeito suspensivo no bojo da apelação. O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença.
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação; (ii) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira apelante; (iii) apurar a responsabilidade civil do banco pela fraude perpetrada por terceiro mediante abertura de conta com documentos falsos; e (iv) examinar se há culpa concorrente da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação é incabível, porquanto a sistemática do art. 1.012, § 3o, do CPC exige requerimento em petição autônoma, dirigida ao Tribunal de Justiça antes da distribuição ou ao relator após a distribuição do recurso. Jurisprudência do TJDFT rechaça o conhecimento de tal pretensão formulada em via inadequada.
4. A legitimidade passiva do banco réu é reconhecida com base na Teoria da Asserção, porquanto, segundo a narrativa inicial, o valor foi transferido para conta aberta na instituição por terceiro fraudador.
5. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 3o e 17 do CDC, em razão da relação de consumo por equiparação (bystander), sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
6. A abertura de conta com documentos falsificados constitui falha grave na segurança bancária, caracterizando fortuito interno, de modo que não exime o banco do dever de indenizar, conforme a Súmula 479 do STJ.
7. O laudo pericial comprova que a assinatura constante nos documentos utilizados para a abertura da conta bancária não corresponde à da ré Maria, afastando sua responsabilidade e evidenciando a fraude documental.
8. Inexistindo qualquer conduta da vítima que tenha concorrido para a concretização da fraude, não se configura hipótese de culpa concorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados.

Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação não é conhecido, por inobservância do procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiro mediante uso de conta bancária por ela aberta.
3. A abertura de conta com documentos falsos configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do banco com base no CDC, por se tratar de fortuito interno.
4. A inexistência de culpa da vítima na prática fraudulenta afasta a aplicação da tese de culpa concorrente.